Tribunal: TJDFT
Processo: 0759616-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. LICENCIAMENTO VEICULAR. MULTAS CONTESTADAS. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. EFEITO SUSPENSIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 285. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança que concedeu a segurança para reconhecer o efeito suspensivo de recursos administrativos contra multas de trânsito, permitindo a emissão do CRLV sem condicionamento ao pagamento das penalidades contestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o DETRAN pode condicionar a emissão do CRLV ao pagamento de multas que estão sendo contestadas mediante recursos administrativos tempestivos ainda pendentes de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 285, caput, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o recurso contra penalidade imposta terá efeito suspensivo quando interposto tempestivamente perante a autoridade competente.
4. Os recursos administrativos foram interpostos dentro do prazo legal pela impetrante, conforme confirmado pela própria autoridade coatora, atraindo automaticamente a incidência do efeito suspensivo previsto em lei.
5. As multas contestadas ainda se encontram em debate no âmbito administrativo, não podendo ser utilizadas como óbice para obtenção do licenciamento veicular enquanto pendente o julgamento definitivo.
6. O artigo 128 do CTB deve ser interpretado em consonância com o princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, impedindo a exigibilidade de penalidades sub judice administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reexame necessário admitido e desprovido. Sentença confirmada.
Teses de julgamento: "1. O efeito suspensivo dos recursos administrativos contra multas de trânsito, quando interpostos tempestivamente, impede o condicionamento da emissão do CRLV ao pagamento das penalidades contestadas. 2. O artigo 128 do CTB deve ser interpretado em conformidade com o princípio constitucional da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 128, 282 e 285; CF/1988, art. 5o, LV; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1128262 e 1104967.